Tribunal: TJDFT
Processo: 0732617-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Processo : 0732617-68.2021.8.07.0000 DESPACHO Tendo em vista que o pedido de alvará de transferência do imóvel para o comprador indicado foi indeferido em decisão de 19.08.2021 (id. 100804986, dos autos de origem); que a decisão proferida em 23.08.2021 (id. 101059157, dos autos de origem) não acolheu o pedido de reconsideração apresentado em 20.08.2021 (id. 100935624, dos autos de origem); e, por fim, que o ato impugnado, datado de 10.10.2021 (id. 105335897, dos autos de origem), nada reconsiderou, manifestem-se os agravantes, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a interposição deste agravo manejado apenas em 13.10.2021. Intime-se. Após, à conclusão. Brasília – DF, 21 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator